Tribunal: TJSP
Processo: 1003274-89.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de "home care" consubstanciado em 12 (doze) horas por dia de enfermagem, 03 (três) sessões por semana de fisioterapia e uma visita médica por mês – Comprovação acerca da fragilidade de saúde – Substituição da prestação de serviços de saúde em ambiente extra hospitalar por serviços de cuidador – Viabilidade, conforme precedentes – Necessidade

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de "home care" consubstanciado em 12 (doze) horas por dia de enfermagem, 03 (três) sessões por semana de fisioterapia e uma visita médica por mês – Comprovação acerca da fragilidade de saúde – Substituição da prestação de serviços de saúde em ambiente extra hospitalar por serviços de cuidador – Viabilidade, conforme precedentes – Necessidade de impor limitação de tempo de 06 (seis) horas – Impossibilidade de acompanhamento diário e ininterrupto do paciente – Ausência de razoabilidade em se exigir do Poder Público a prestação de serviço domiciliar nos moldes requeridos –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba arbitrada em desconformidade com os critérios do art. 85 do CPC – Redução - DESPESAS PROCESSUAIS – Reembolso, pela Fazenda – Descabimento – Autora que é beneficiária da justiça gratuita, nada havendo a se reembolsar - Multa diária – Cabimento – Redução do quantum aplicado - Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença reformada em parte – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.